Tribunal: TJSP
Processo: 1058908-03.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPRA E VENDA – VEÍCULO USADO PROVENIENTE DE LEILÃO – VÍCIO OCULTO. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Pretensão de substituição do veículo ou a restituição dos valores pagos – Responsabilidade solidária da vendedora e financiadora – Insurgência da instituição financeira – Alegação de ilegitimidade passiva – Inocorrência. Contrato de compra

Ementa:
COMPRA E VENDA – VEÍCULO USADO PROVENIENTE DE LEILÃO – VÍCIO OCULTO. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais – Pretensão de substituição do veículo ou a restituição dos valores pagos – Responsabilidade solidária da vendedora e financiadora – Insurgência da instituição financeira – Alegação de ilegitimidade passiva – Inocorrência. Contrato de compra e venda e contrato de financiamento que são coligados. A alteração da relação jurídica entre a autora e a corré vendedora do automóvel, seja pela sua substituição, seja pela rescisão do contrato, geram impactos diretos na relação jurídica da autora com a instituição financeira – Ademais, tendo em vista a existência de financiamento, eventual devolução de valores é de responsabilidade, mesmo que solidária, da instituição que passou a receber tais valores. VÍCIO OCULTO – Ausência de comprovação nos autos de que a autora fora informada sobre a procedência do veículo – Direito do consumidor à informação clara e adequada quanto ao produto exposto à venda pelo fornecedor – Inteligência do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor – Recurso improvido, com observação.

RECURSO ADESIVO – AUTORA QUE PRETENDE A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO. Fatos narrados na exordial que não tem o condão de gerar dano moral indenizável, vez que inexistente ofensa aos direitos da personalidade da autora – Apelo adesivo improvido.